Tribunal: TJMT
Processo: 0020818-28.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020818-28.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATAS MATIAS DA SILVA (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE), DIEGO SANTANA (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS BERTOLINI - CPF: 338.699.521-72 (VÍTIMA), VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020818-28.2016.8.11.0002

APELANTE: JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA, DIEGO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE DIEGO SANTANA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR DUAS VÍTIMAS ALIADO À CONFISSÃO JUDICIAL DO CORRÉU, QUE APONTOU O COMPARSA – PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA PENA POR SUPOSTO ERRO DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA DOSIMETRIA PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática das infrações penais está demonstrada pela farta prova produzida no caderno processual.

Descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida, quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020818-28.2016.8.11.0002

APELANTE: JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA, DIEGO SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Diego Santana
,
Edmilson Souza de Oliveira
e
Jhonatas Matias da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
os
condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, IV, e no art. 157, § 2o, II, ambos do Código Penal [
furto qualificado pelo concurso de pessoas
e
roubo majorado pelo concurso de pessoas
], em concurso material.

A defesa postula a absolvição do acusado
Diego

Santana
por insuficiência probatória e, em relação a todos os apelantes, o redimensionamento da pena fixada ao crime de roubo.

O Ministério Público requer o desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0020818-28.2016.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Diego Santana
,
Edmilson Souza de Oliveira
e
Jhonatas Matias da Silva
, pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo concurso de pessoas [artigo 155, § 4o, IV, e no art. 157, § 2o, II, ambos do Código Penal], em concurso material, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
1o fato
:

Decorre dos autos que, no dia 20 de julho de 2016, por volta das 03h00min, na fazenda ‘Buriti do Olho D’Água’, localizada na BR 163, KM 40, município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os denunciados Diego Santana, Edmilson Souza de Oliveira e Jhonatas Matias da Silva,
em conluio prévio e ajustado com outros dois indivíduos não identificados
,
subtraíram
para si, mediante rompimento de obstáculo, 1 (uma) motosserra Sthill, 1 (um) compressor de ar para pintura, 1 (um) soprados de ar Husqvarna, 2 (duas) roçadeiras manuais da marca Sthill, 1 (uma) lixadeira elétrica, 1 (uma) furadeira motorizada da marca Sthill, e uma rede de pesca de arrasto, avaliados em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) (fls. 73), pertencentes a vítima Francisco de Assis Bertolini.

Segundo restou apurado, nas condições supra, os denunciados chegaram no local dos fatos em um veículo não identificado e, na oportunidade, arrombaram a porta de um quarto e subtraíram as ferramentas supradescritas.

Cabe ressaltar que os denunciados Jhonatas e Edmilson confessaram a autoria do delito em tela, na companhia do denunciado Diego, muito embora este tenha negado a prática dos fatos apurados.

2o fato
:

Ainda, é dos autos que, na mesma data, hora e local, os denunciados Diego Santana, Edmilson Souza de Oliveira e Jhonatas Matias da Silva,
em conluio prévio e ajustado com outros dois indivíduos não identificados e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
, subtraíram para si a quantia em espécie de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Valdemir Ferreira dos Santos.

Conforme consta, após a prática delituosa descrita no 1o fato, os denunciados se dirigiram até o local da fazenda onde o caseiro Valdemir estava dormindo com a esposa Josiana Pedrosa de Barros. Em seguida, um deles chamou pelo nome da vítima Valdemir e ordenou que abrisse a porta do imóvel. Na ocasião, as vítimas foram rendidas pelos indivíduos que vieram a subtrair o valor antes mencionado e evadiram-se do local.

Ocorre que, na data de 26/7/2016, em diligências realizadas por investigadores da Polícia Civil, os denunciados foram abordados em um veículo corsa e mediante informações do denunciado Jhonatas, foi possível localizar os objetos furtados da vítima Francisco, que estavam guardados na casa da genitora do próprio denunciado informante.

Além disso, os denunciados Jhonatas e Edmilson confessaram a autoria do roubo perpetrado (fls. 26/30/IP e 33/34/IP) e ainda foram reconhecidos pela vítima Josiana (Termo de Reconhecimento Fotográfico de fls. 59), bem como o denunciado Diego foi reconhecido pelo casal Valdemir e Josiana (fls. 56/59).

Deixo de oferecer denúncia em desfavor dos indiciados Claudio Henrique Zebelado dos Santos, Vilson Devino da Silva, Marionei Vaz de Paula, tendo em vista a falta de indícios de autoria nos delitos acima descritos
.

Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência
Jhonatas Matias da Silva
,
Edmilson Souza de Oliveira
e
Diego Santana
como incursos no artigo 155, § 4o, inciso I e IV (1o fato) e artigo 157, § 2o, incisos I e II (2o fato), todos do Código Penal
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar os apelantes pelos crimes imputados na inicial, em sentença assim exarada:

“
SENTENÇA

JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA e DIEGO SANTANA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 155, § 4, incisos I e IV, do Código Penal (1o fato) em concurso material com o art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (2o fato).

Relata a denúncia que, por volta das 3h, do dia 20/07/2016 , na fazenda "Buriti do Olho D'Água", localizada na BR 163, Km 40, Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados e mais outros dois indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram uma motosserra Stihl, um compressor de ar para pintura, um soprador de ar Husqvarna, duas roçadeiras manuais marca Stihl, uma lixadeira elétrica, uma furadeira motorizada da marca Stihl e uma rede de pesca de arrasto, avaliados em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), pertencentes a vitima Francisco de Assis Bertolini (1° fato).

Segue afirmando que, logo em seguida, na mesma data e local, os acusados e os outros dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia, em espécie, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) da vítima Valdemir Ferreira dos Santos (2° fato).

Recebida a denúncia em 08/0212017 (fl. 90/90-v), os acusados foram regularmente citados, JHONATAS (fl. 94/95), EDMILSON (fl. 110/111) e DIEGO (fl. 112) e apresentaram, por intermédio de Advogado constituído, resposta à acusação (fl. 96/98).

Durante a instrução criminal, foi colhido o depoimento das vítimas, de uma testemunha e, por fim, os réus foram interrogados, todos através do sistema de gravação audiovisual (fl. 136).

Em memoriais finais, a douta representante do Ministério Público pugna pela condenação dos acusados na forma delineada na denúncia (fl. 137(149).

A Defesa dos acusados, discordando, requer, com base no art. 386, incisos IV, Vou VII, do CPP, a absolvição do réu DIEGO.

Pretende, ainda, que, em relação aos acusados JHONATAS e EDMILSON, seja afastada a causa de aumento do inciso I, do §2°, do art. 157, do CP, e, por fim, a aplicação da pena-base no mínimo legal, sem se olvidar do reconhecimento da atenuante da confissão (fl. 151/180).

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

1. FURTO QUALIFICADO - 1° Fato (art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal)

Pretende o órgão do Ministério Público a condenação dos acusados JHONATAS, EDMILSON e DIEGO nas penas do art. 155, §4°, incisos I e IV, do Código Penal, sob a alegação de que as provas coligidas indicam que eles, mediante rompimento de obstáculo, furtaram diversos objetos pertencentes a vítima Francisco de Assis Bertolini, avaliados em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) (1° fato).

A materialidade delitiva está positivada pelos Boletins de Ocorrência (fl. 13/13-v e 20/21), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 59), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 61), Termo de Entrega (fl. 62) e Auto de Avaliação Indireta (fl. 80).

A autoria imputada aos acusados, não obstante a negativa de DIEGO, restou confirmada pelas provas produzidas durante a investigação policial e no decorrer da instrução judicial.

Nesse sentido, observo que o réu JHONATAS, ao ser interrogado em Juízo, confessou a sua participação no crime e tentou isentar o corréu DIEGO:

“
...(Juiz) Vocês entraram lá e arrombaram essa porta, uma porta de ferro, parece né? (Réu) Sim. (Juiz) Ai você, Edmilson e Diego? (Réu) Sim,
Diego não estava
.., no dia que nós fizemos o furto [Nego não estava' (fl. 136). (Negritei).

Todavia, a tentativa de isentar DIEGO foi fragilizada pelas declarações do réu EDMILSON que também foi interrogado em Juízo e, além de confessar o seu envolvimento no furto, delatou os demais acusados:

“
...(Juiz) O senhor confirma que praticou esse furto? (Réu) Confirmo. (Juiz) Quem estava com o senhor quando vocês praticaram esse furto? (Réu) Só nós três mesmo. (Juiz)
O senhor, o Jhonatas e o Diego? (Réu) Só nós mesmo
” .. (fl. 13E). (Negritei).

O réu DIEGO também foi interrogado em Juízo e negou o seu envolvimento no furto, todavia, não logrou êxito em demonstrar que o corréu EDMILSON teria algum motivo para incriminá-lo, circunstância que incute a certeza de que ele também teve participação no crime.

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria do furto consumado imputada aos três acusados, resta avaliar se estão presentes as qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso I, do §4°, do art. 155, do CP, que diz respeito ao rompimento de obstáculo, deve ser afastada, pois o necessário laudo pericial não foi anexado aos autos, consoante orienta o seguinte julgado: (...).

De outro lado, a segunda qualificadora, prevista no inciso IV, do §4°, do art. 155, do CP, que trata do concurso de pessoas, ficou devidamente demonstrada pela comprovada e efetiva participação de mais de um agente no cometimento do crime.

2. ROUBO — 2° Fato (art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal).

Pretende o órgão do Ministério Público, ainda, a condenação dos acusados JHONATAS, EDMILSON e DIEGO nas penas do art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, sob a alegação de que ficou demonstrado que eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram a quantia, em espécie, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da vítima Valdemir Ferreira dos Santos.

A materialidade delitiva está positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 13113-v) e a autoria imputada aos acusados também ficou comprovada de forma estreme de dúvida.

Nesse sentido, observo que os réus JHONATAS e EDMILSON confessaram a autoria do roubo (fl. 136) e, de outro lado, a negativa do corréu DIEGO não merece credibilidade (fl. 136).

Na verdade, o réu EDMILSON, ao ser interrogado em Juízo, confessou a cometimento do roubo e confirmou a participação de DIEGO:

“... (Juiz) Mediante uso de arma de fogo vocês teriam subtraído a quantia de mil e quinhentos reais dele, ouve isso também? (Réu) Sim senhor... não era arma de fogo, era simulacro. (Juiz) Que simulacro que era? Era uma arma de brinquedo? (Réu) De brinquedo e de ferro mesmo artesanal. (Juiz) As vítimas falaram em cinco pessoas que teriam adentrado no local? (Réu) Foi só nós mesmo; (Juiz) O senhor confirma então o senhor que é o EDMILSON, o JHONATAS e o DIEGO? (Réu) O DIEGO eu não sei estava falando que "inaudível" (Juiz) O senhor não estava no local do roubo? Como o senhor não sabe se é ou não? (Réu) É nós três mesmo' ... (fls. 136). (Negritei).

O envolvimento de DIEGO também foi confirmado pelas declarações das vítimas Valdemir e Josiana, as quais, perante este Juízo voltaram a afirmar que não tinham qualquer dúvida quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia:

“... (Juiz) Vê se o senhor conhece essa pessoa aqui? (Valdemir) É. (Juiz) Esse foi um dos assaltantes? (Valdemir) Esse aí que estava me batendo no chão, era esse aí. (Juiz) folhas 65 foi tapado o nome dele para que, foi encoberto o nome para que ele não soubesse quem era? ... (Advogada) O senhor chegou de ver essa arma? (Valdemir) Rapaz eu não cheguei de ver só senti ela na minha nuca, ele ficava dando na minha nuca, ele pisava nas minhas costas e caçava minha nuca aqui, falava que ia atirar. (fls. 136) (negritei).

“... (Juiz) Pode levantar para a senhora ver de perto. Esse aqui as folhas 68, a Senhora conhece? (Juiz) Ele esteve junto com ele ... (Juiz) É o Diego Santana folhas 68 que ela confirma que reconheceu na delegacia né? (Josiana) É.... (Juiz) E esse primeiro o Diego que é mais forte a senhora reconheceu também? (Josiana) É esse que torturou meu marido foi esse de cavanhaque. (fl. 136 (negritei).

Como se pode perceber, não obstante a compreensível negativa do réu DIEGO, a análise contextualizada das provas produzidas desde a fase inquisitiva, mormente a delação do corréu EDMILSON e as declarações coerentes das vítimas não deixam dúvida de que ele, efetivamente, participou do roubo, desmerecendo outras considerações.

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria do roubo imputada aos três acusados, resta analisar a incidência das qualificadoras delineadas na denúncia.

A primeira, prevista no inciso I, do §2°, do art. 157, do CP, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, não restou confirmada de forma inequívoca.

Nesse sentido, observo que o acusado EDMILSON, em Juízo, confessou que participou do roubo e que portavam dois simulacros de arma de fogo, sendo um de ferro e um de madeira.

De outro lado, as vítimas Valdemir e Josiana relataram, também em Juizo, que não chegaram a ver as supostas armas de fogo utilizadas no assalto.

Patente, portanto, que deve ser afastada a qualificadora em questão, pois as provas coligidas aos autos não permitem concluir, de forma segura, que o assalto foi praticado com emprego de arma de fogo, notadamente quando se constata que não houve a apreensão de qualquer armamento.

A segunda, descrita no inciso II, do citado dispositivo penal, refere-se ao concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime, circunstância que restou confirmada pelas declarações das vítimas e confissão dos réus JHONATAS e EDMILSON (fls. 136).

3. CONCURSO MATERIAL (art. 70 CP)

No caso vertente, há de ser aplicada a regra do concurso material, previsto no art. 69, ''caput”, do CP, já que ficou comprovado que, mediante mais de uma ação, os acusados praticaram os crimes de furto e de roubo.

4. CONCLUSÃO e FIXAÇÃO DA PENA

Em suma, a DENÚNCIA É PROCEDENTE para o fim de condenar JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA e DIEGO SANTANA nas sanções do art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal (1° fato) e art. 157, §2°, inciso II, também do Código Penal (2° fato), em concurso material (art. 69 do CP), de forma que passo à DOSIMETRIA DA PENA.

• 4.1. JHONATAS MATIAS DA SILVA

4.1.1. Furto Qualificado

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, existe qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que ele não registra antecedente criminal (consulta anexa).

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vítima por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado, que tomo definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora.

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea porque a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

4.1.2. Roubo Qualificado

O acusado, como já dito, apresenta culpabilidade normal e não registra antecedente criminal.

Os motivos, circunstâncias e consequências também são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena e o comportamento da vítima por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do §2°, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

4.1.3. Concurso Material

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes de furto e roubo em concurso material, previsto no art. 69, "caput", do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica ele condenado à pena de 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2°, alínea ‘b’, do Código Penal.

4.2. EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA

4.2.1. Furto Qualificado

O acusado também demonstra culpabilidade normal e não registra antecedente criminal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena e o comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial. Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §40, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado, que tomo definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora.

Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea porque a pena-base já foi focada no patamar mínimo.

4.2.2. Roubo Qualificado

O acusado, como já dito, apresenta culpabilidade normal e não registra antecedente criminal.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vitima, por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de roubo qualificado, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando à pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente á época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

4.2.3. Concurso Material

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes de furto e roubo em concurso material, previsto no art. 69, "caput", do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica ele condenado à pena de 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e mais ao pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

4.3. DIEGO SANTANA

4.3.1. Furto Qualificado

Analisando as circunstancias judiciais do ad. 59 do CP, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal e também não registra antecedente criminal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vitima, por seu turno, não merece consideração especial.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado, que torno definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de qualquer outra causa modificadora.

4.3.2. Roubo Qualificado

O acusado, como já assinalado, apresenta culpabilidade normal e não registra antecedente criminal.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento da vitima, por seu turno não merece consideração especial.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de roubo qualificado, previsto no ad. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso II, do § 2°, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em face da precária situação financeira do acusado.

4.3.3. Concurso Material

E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes de furto e roubo em concurso material, previsto no art. 69, "caput", do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica ele condenado à pena de 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO os réus JHONATAS MATIAS DA SILVA, EDMILSON SOUZA DE OLIVEIRA e DIEGO SANTANA pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4°, inciso IV, e no art. 157, § 2o, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 07 (SETE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(...)”.

A defesa almeja a absolvição de
Diego Santana
, aduzindo que:
1)
inexistem provas suficientes de sua participação na empreitada criminosa;
2)

Jhonatas
afirmou, por diversas vezes, que
Diego
não estava com eles quando cometeram os crimes;
3)
em juízo,
Edmilson
é confuso quanto à atuação ou não do comparsa [
Diego
]; em sede extrajudicial, confirmou apenas que cometeu os crimes com
Jhonatas
; e
4)
“
o fato ocorreu em 20/7/2016 enquanto a prisão / abordagem dos denunciados ocorreu em 28/7/2016
”.

Em ambas as etapas procedimentais,
Diego Santana
negou ter cometidos os crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Jhonatas
confessou a prática das infrações penais com
Edmilson
,

eximindo
Diego
da responsabilidade penal.

Edmilson Souza de Oliveira
, por sua vez, confessou ter praticado os delitos juntamente com
Jhonatas Matias da Silva
e no interrogatório judicial incriminou
Diego
,
in verbis
:

“(...)
Juiz: Você confirma que praticou esse furto?

Acusado: Confirmo.

Juiz:
Quem que estava com o senhor quando vocês praticaram esse furto
?

Acusado:
Só nós três mesmo
.

Juiz:
O senhor, o Jhonatas e o
Diego
?

Acusado:
Só nós mesmo
.

Juiz: (...) Houve um roubo também (...), vocês foram até a casa do senhor Valdemir Ferreira dos Santos, já sabendo que ele teria recebido uma rescisão de contrato lá, um valor, e mediante o uso da arma de fogo vocês teriam subtraído um mil e quinhentos reais dele?

Acusado: Sim, senhor, (...) mas não era arma de fogo, era simulacro (...).

Juiz: Que simulacro que era, era uma arma de brinquedo?

Acusado: De brinquedo e de ferro artesanal (...).

Juiz: As vítimas falaram em cinco pessoas que teriam adentrado no local?

Acusado: Era só nós mesmo.

Juiz: O senhor confirma então que é o EDMILSON, o JHONATAS e o
DIEGO
?

Acusado: O
DIEGO
eu não sei, acho que ‘tavam’ falando que é ele.

Juiz:
Você não estava no local do roubo, como é que o senhor não sabe se é ou não
?

Acusado:
É, nós três mesmo

(...)”.

Em sede policial, Valdemir Ferreira dos Santos reconheceu apenas um dos assaltantes, o qual disse ser “
meio forte, moreno, cabelo crespo, nariz meio chato, barba tipo cavanhaque
”, indicando a fotografia de
Diego Santana
[Id no 157959193 - Pág. 73]; em juízo relatou o seguinte:

“
(...)

Eu meio que reconheci só um, porque na hora que ele entrou que eu vi mais ou menos ele, os outros não deu para ver muito (...).

Juiz: Vê se o senhor conhece essa pessoa aqui?

Vítima: (...) O que ‘tava’ me batendo no chão é esse aí
”.

Na delegacia, Josiana Pedrosa de Barros descreveu o primeiro suspeito como: “
meio forte, moreno, alto, lábios grossos, cabelo crespo, nariz meio chato, barba tipo cavanhaque
”, indicando a fotografia de
Diego Santana
[Id no 157959193 - Pág. 76]; na audiência de instrução e julgamento confirmou o reconhecimento anteriormente realizado,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Na hora que eles chamaram eu acordei, né? Na hora que eles chamaram ele pela janela, chamou ele pelo nome, ele acordou já berrando com arma pela janela, não tinha mais chance de nada, né?

Promotora de Justiça: Entraram quantos lá na casa da senhora?

Testemunha: Eles entraram em cinco, só que quatro foi pra dentro mais pro fundo, um ficou na cozinha, né? Que eles exigiram: ‘se a senhora não abrir a porta, nós vamos arrombar a porta e entrar e vamos fazer algo mais grave’. Aí eu falei pro meu marido abrir, ele falou: ‘não vou abrir, não vou abrir’. Eu falei: ‘calma, eu vou abrir a porta’. Aí ele falou: ‘então parado aí, nem pra frente nem pra trás’, falou pro meu marido. Aí meu marido ficou parado, aí falei pro meu marido: ‘faz o que eles mandam você fazer’.

Promotora de Justiça: A senhora viu arma na mão de quantos?

Testemunha: Eu vi na mão de dois, né? Dois que ‘tavam’ armado.

Promotora de Justiça: Eles levaram o que? Só o dinheiro?

Testemunha: Os mil e quinhentos, sabonete da boticário (...), desodorante, que eles levaram.

Promotora de Justiça: Eles chegaram perguntando do dinheiro (...)?

Testemunha: Chegou já pela janela, quando eles berraram, chegou chamou ele pelo nome e falou pra ele: ‘levanta’ e que eles fico com a janela aberta e falou: ‘levanta vem pra frente, não reage’.

Promotora de Justiça: Eles vasculharam por meio das coisas?

Testemunha: Jogaram tudo pelo chão, roupa, negócio, foram jogando tudo.

Promotora de Justiça: Eles pediam alguma coisa em específico?

Testemunha: Pediam dinheiro, eles falou que eles sabiam (...).

Promotora de Justiça: Eles pediam por arma?

Testemunha: Falou assim pra ele: ‘não atira, não atira’. Aí meu marido falou assim pra ele: ‘eu não tenho arma’. (...) Aí levou o dinheiro. (...) Eles torturaram meu marido, espancaram meu marido,
o moreno pisou em cima do meu marido e toda hora ameaçava de matar ele

(...)

Promotora de Justiça: Depois a senhora chegou a reconhecer eles na Delegacia (...)?

Testemunha: Eu fiz só retrato falado deles.

Promotora de Justiça: A senhora viu a foto?

Testemunha: Reconheci dois deles. (...) A voz não, reconheci (...) o rosto, que ele deixou olhar bem pro rosto dele (...).

Juiz: Pode levantar para a senhora ver de perto.
Esse aqui às folhas 68, a senhora conhece
?

Testemunha:
Ele ‘tava’
. (...)

Juiz: É o
Diego Santana
, da folha 68, que ela confirma que reconheceu na delegacia?

Testemunha: É. (...) Eu reconheço esses três que estão sentados ali. É que dois deu mais para eu analisar o rosto deles (...).

Promotora de Justiça: A senhora tem dúvida de algum (...)?

Testemunha:
Esses daqui eu tenho certeza que eram eles
(...).

Juiz:
E esse primeiro, o Diego, que é mais forte, a senhora reconheceu também
?

Testemunha:
É esse aí que torturou meu marido, esse de cavanhaque
(...)
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendia que “
a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório
”.

Em julgados recentes, ambas as Turmas, que compõem a Terceira Seção da Corte de Justiça, alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [
grifei
]
[1]
.

In casu
, embora a defesa sustente a insuficiência probatória quanto ao corréu
Diego
, a autoria resta demonstrada pela confissão judicial do réu
Edmilson
, que apontou que os delitos foram praticados por ele, por
Jhonatas
e por
Diego
e pelo reconhecimento extrajudicial, confirmado em juízo, realizado por
duas
das vítimas, Josiana Pedrosa de Barros e Valdemir Ferreira dos Santos.

Depois, não há qualquer elemento trazido aos autos que demonstre qualquer interesse de
Edmilson
em imputar falsamente os crimes a
Diego
, de modo que é descabida a tese de fragilidade das provas para fins condenatórios.

A propósito, “
não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independe source) suficientes para sustentar a condenação
” [STJ. AgRg no REsp 1963332 / DF. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgado em: 14/2/2023. DJe: 23/2/2023].

No que pertine ao redimensionamento da pena imposta, a defesa sustenta que há um erro de cálculo na fração da majorante do concurso de pessoas.

Contudo, não prevalece a alegação de que “
o aumento da pena deveria ser de 1 ano e 3 meses
”, uma vez que a exasperação da pena-base [4 anos] em 1/3 (um terço) perfaz o montante indicado pelo juízo de origem na sentença condenatória, qual seja 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo

o apelo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg nos EDcl no HC 669809 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 15/12/2022 e STJ. AgRg no REsp 1964060 / RS. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 15/8/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023